Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA.

1. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação do requerimento de designação de audiência de conciliação deve ser rejeitada quando a referida audiência foi realizada.

2. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito quando não há redistribuição do ônus da prova. O ônus ainda pertence ao autor caso o réu negue o fato alegado na petição inicial. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

3. Comprovado o fato constitutivo do direito e não demonstrado nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, o acolhimento do pedido formulado na ação é de rigor quando a controvérsia envolver apenas matéria de fato.

4. Apelação desprovida.